Tribunal: STF
Processo: Rcl 67671
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Willian Satil da Silva contra ato proferido pelo Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG no Processo 0010838-88.2023.5.03.0033, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    O reclamante alega, em síntese, que:



    “Após a instrução processual, o Juízo proferiu Sentença, e se manifestou contrário ao juros de mora na fase pré-judicial, em violação ao item 6 da decisão proferida por esta Corte no julgamento das ADIs 5867 e 6021 e ADCS 58 E 59, fundamentando que ‘No particular, não há de se falar em juros de mora na fase pré- judicial, pois o artigo 39 da Lei 8.177/91 é claro ao determinar que os juros lá previstos são devidos somente após a distribuição da ação[...]’ (doc. eletrônico 1, pp. 2-3 - grifei)



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, a cassação do ato reclamado (documento eletrônico 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por isso, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei)



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    O ato reclamado é a sentença condenatória trabalhista, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, que guarda o seguinte teor na parte que interessa:



    “II – FUNDAMENTAÇÃO



    Dos Embargos de Declaração opostos pela Reclamante



    O reclamante alega que deve ser sanada omissão na sentença proferida, no que concerne à ausência de manifestação sobre a incidência de juros de mora na fase pré-judicial, conforme item 6 da decisão do STF na ADC58.



    Todavia, sem razão.



    Quanto à correção monetária e juros de mora, consta na sentença embargada: ‘(...) A liquidação se dará por cálculos, com a aplicação do IPCA-E, para a correção das parcelas para a fase pré-judicial e a adoção da SELIC, a partir da data da distribuição desta demanda, nos termos da ADC 58/DF. (..).’ F. 967.



    No particular, não há de se falar em juros de mora na fase pré-judicial, pois o artigo 39 da Lei 8.177/91 é claro ao determinar que os juros lá previstos são devidos somente após a distribuição da ação.



    Tanto é verdade que o C. STF, na Rcl 47.929, relatada pelo Ministro Dias Toffoli, em fevereiro de 2022, determinou que ‘...Feita essas considerações, bem como tendo em vista que a decisão reclamada se valeu da redação do item 6 do acórdão paradigma para assentar a possibilidade de incidência cumulativa, na fase pré-judicial, do IPCA-e e dos juros previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91 (eDoc 36, p. 13), acolho os embargos com efeitos infringentes para julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo AIRR nº 21397-49.2014.5.04.0015, determinando que a autoridade reclamada, ao proceder a atualização do débito trabalhista, observe a incidência do IPCA-E na fase pré judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC…’.



    Nesse passo, verifica-se que a matéria tratada nos embargos é de mero inconformismo da parte, o que não se coaduna com as estreitas vias dos embargos de declaração. Nego, pois, provimento aos presentes embargos” (doc. eletrônico 4, pp. 1-2 - grifei)



    Consoante demonstrado, o Juízo de origem aplicou de modo equivocado a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ponto em que retirou do cálculo os juros devidos na fase anterior ao ajuizamento da demanda.



    A ementa do acórdão que julgou o mérito da ADC 58/DF expressamente determina que os juros legais são devidos na fase pré-judicial, e o deixam de ser a partir da fase judicial, quando passa a ser aplicável exclusivamente a Selic. Isso ficou consignado nos itens 6 e 7 da ementa do acórdão, e o posterior julgamento dos embargos de declaração em nada alterou esta compreensão.



    Com efeito, esse entendimento foi reiteradamente confirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar reclamações que veiculam a mesma controvérsia.



    Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 52.729 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADCS 58 E 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que ‘em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC’. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    2. No caso, o Juízo reclamado não destoou da modulação prevista no julgamento das ADCs 58 e 59, uma vez que determinou a aplicação da tese fixada pelo STF, ou seja, a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61.903 AgR/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2023 - grifei)



    Faço menção, ainda, às seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.310/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/10/2021; Rcl 49.545/RS, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 11/3/2022;  Rcl 50.117/RS, da relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe de 14/4/2022; Rcl 53.659/MG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/2022; Rcl 50.107/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/10/2022; Rcl 64.817/MG, DJe de 1/4/2024, e Rcl 67.333/RJ, DJe, ambas da relatoria do Ministro Dias Toffoli; e, por fim, Rcl 62.258, DJe de 7/12/2023, e Rcl 65.891/SP, DJe de 2/5/2024, ambas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido nesta ação para cassar parcialmente o ato reclamado, no capítulo em que fixou os juros e a correção monetária, e determinar que nova decisão seja proferida em conformidade com a ementa do acórdão de julgamento de mérito da ADC 58/DF, para a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial da contabilização da dívida trabalhista.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência o Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator